Tribunal: TJMT
Processo: 1003158-08.2021.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003158-08.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[HYGOR RAFAEL MORAES COELHO - CPF: 022.354.972-09 (APELANTE), CARLOS AUGUSTO SERRA NETO - CPF: 022.061.841-09 (ADVOGADO), MRV PRIME PROJETO MT N INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 23.716.035/0001-27 (APELANTE), JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (REPRESENTANTE), MRV PRIME PROJETO MT N INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 23.716.035/0001-27 (APELADO), JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (REPRESENTANTE), HYGOR RAFAEL MORAES COELHO - CPF: 022.354.972-09 (APELADO), CARLOS AUGUSTO SERRA NETO - CPF: 022.061.841-09 (ADVOGADO), ICARO GUIMARAES - CPF: 020.573.960-10 (ADVOGADO), ICARO GUIMARAES - CPF: 020.573.960-10 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA; APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – NEGATIVA DE ENTREGA DAS CHAVES APÓS NEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS FORMALIZADA EM TERMO ADITIVO – COBRANÇAS DE TAXA CONDOMINIAL SOBRE A UNIDADE ADQUIRIDA SEM QUE A PARTE TENHA SIDO IMITIDA EM SUA POSSE – CONDUTA ABUSIVA – INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL DEVIDA –– DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – AUSÊNCIA DE ENTREGA DAS CHAVES ACRESCIDA DE COBRANÇA INDEVIDA - DANOS MORAIS CARACTERIZAÇÃO – VALOR DA INDENIZAÇÃO QUE ATENDE A RAZOABILIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS

A recusa na entrega das chaves do imóvel ao Autor/Apelado obstando a sua imissão na posse, ocasionando-lhe prejuízos de ordem material e moral na medida em que viu-se obrigado a continuar pagando aluguéis com moradia e Taxa condominial , além de ter frustrado seu sonho da casa própria causado lhe transtornos,

frustrações e dissabores de monta, ensejam a obrigação de pagar os danos materiais e morais sofridos.

O valor da indenização quando atende a razoabilidade não merece alteração seja para majorar ou reduzir seu montante.

III

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1003158-08.202

APELANTE:HYGOR RAFAEL MORAES COELHO

APELADO:

MRV PRIME PROJETO MT N INCORPORAÇÕES SPE LTDA

RELATÓRIO:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Hygor Rafael Moraes Filho
e pela
MRV Prime Projeto MT N Incorporações SPE
LTDA
em face da sentença proferida pelo Juiz da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que
julgou parcialmente procedente a Ação
de Obrigação de Fazer c/c Danos Materiais e Morais e Antecipação dos Efeitos da Tutela proposta pelo Apelante
Hygor Rafael Moraes Filho
face de MRV Prime Projeto MT N Incorporações SPE LTDA,
confirmando a liminar

(ID. 48704524), além de condenar

a ré/Apelada

na restituição das taxas condominiais, no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), acrescido de juros legais e correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir do desembolso de cada parcela; condenar a ré na restituição dos alugueis, no valor de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais),

acrescido de juros legais e corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir do desembolso de cada parcela; bem como condenar a ré ao pagamento de dano moral, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), atualizados monetariamente com incidência do INPC/IBGE, desde a data do arbitramento (Súmula 362, do STJ), além de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. Condenou, ainda,

ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pela parte autora, conforme § 2º, do art. 85, do CPC.

Nas razões recursais A MRV Prime Projeto MT N Incorporações SPE LTDA, assevera que o Autor
Hygor Rafael Moraes Filho

ajuizou a demanda na qual afirma ter ocorrido atraso na entrega

da unidade adquirida por ele por meio de contrato de promessa de compra e venda e que após ter enviado termo aditivo formalizado com a Apelante não lhe foi entregue as chaves e que teve de pagar indevidamente aluguel e taxa de condomínio em seu antigo imóvel.

Que assim teve de ajuizar a demanda requerendo
antecipação de tutela para que a ré entregasse de forma imediata as chaves do imóvel, cuja tutela foi deferida ID 49788317; requereu indenização por danos materiais, sendo a restituição dos valores em dobro;

aplicação da multa pelo atraso na entrega das chaves, com aplicação de juros de mora de 1% desde novembro de 2020 a indenização a título de danos morais no valor mínimo de R$ 44.000,00 sobrevindo a sentença recorrida que entende merece ser reformada.

Afirma ter atuado no exercício regular de direito quanto a retenção do imóvel na época, não merecendo acolhida a tese do Autor e, ademais, a sentença demonstra-se equivocada desrespeitando o prazo estipulado no contrato de compra e venda que foi anuído pelo Recorrido,

Alega que o prazo para entrega das chaves do imóvel está vinculado ao contrato e poderia ocorrer até 30/12/2021, e que o Apelante se encontrava inadimplente desde 20/01/2020, situação que ainda perdura.

Assevera que estava dentro do prazo para entrega do imóvel exerceu seu direito contratualmente previsto na cláusula 4.7 que estabelece que o pagamento em atraso desobriga a vendedora a fazer a entrega das chaves do imóvel

no prazo inicialmente acordado, sendo que à época, a construtora tinha até o mês de dezembro de 2021 para entregar as chaves do imóvel.

Sustenta que a sentença deve ser reformada no ponto referente ao prazo para entrega do imóvel tendo em vista que no contrato de compra e venda está previsto que o prazo para entrega das chaves findaria somente em 30/06/2021, assim,

o prazo final para a entrega das chaves, acrescentando-se o período de tolerância de 180 dias, previsto na cláusula quinta do contrato de compra e venda, chega-se ao prazo final para entrega em 30/12/2021.

Assevera que quando o Autor passou a requerer a entrega das chaves em novembro de 2020 a Apelante estava amparada na cláusula contratual que previa a entrega das chaves até o mês de dezembro de 2021 e na cláusula que previa a retenção das chaves até o Apelado quitar suas dívidas com a construtora.

Alega que quando da prolação da sentença

o juízo
a quo
, não observou o contrato firmado e da força obrigatória de cumprimento dos prazos contratuais, sendo que na real data de entrega do imóvel o mesmo só não foi entregue porque o Autor estava inadimplente com inúmeras parcelas vinculadas ao contrato de compra e venda.

Verbera que foi condenada ao pagamento materiais concernentes à restituição dos valores pagos, supostamente, a título de alugueis em relação ao suposto imóvel que o Apelado residia, nos valores de R$ 2.200,00 e R$ 300,00 e a taxa condominial que o mesmo sustentou indevidamente cobrada.

Assevera que, no entanto,

o Apelado não acostou aos autos nenhum contrato de aluguel que demonstrasse o suposto valor pago de aluguel e comprovantes de pagamentos sendo que os recibos juntados aos autos não são hábeis a tal comprovação

de modo que não devem ser considerados.

Sustenta que de igual forma não há prova hábil quanto ao pagamento de suposto condomínio pelo Apelante não cabendo a sua restituição pela empresa Apelante estando o recibo apresentado em nome de terceira pessoa desconhecida, assim não há provas de suposto pagamento de aluguel e de condomínio.

Alternativamente, caso se entenda que os documentos acima sirvam como prova de amparar o suposto direito do apelado, requer seja subtraído do valor da condenação de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), a quantia de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais), uma vez que, o apelado juntou apenas 3 (três) recibos, no valor total de R$ 1.650,00 (mil seiscentos e cinquenta reais).

Assevera que a condenação a título de danos morais não deve igualmente prevalecer tendo em vista que não houve atraso na entrega do imóvel e mesmo que seja considerado o atraso não há comprovação do alegado dano já que os fatos ocorreram por culpa do próprio Apelado que tornou-se inadimplente.

Afirma que o mero dissabor com repercussão mínima não enseja danos morais, e ademais mesmo que mantidos devem ser reduzidos em atendimento à razoabilidade. Pugnou, finalmente, pelo provimento do recurso e reforma da sentença recorrida.

Quanto ao também Apelante
Hygor Rafael Moraes Filho
nas razões Recursais sustenta em síntese que ingressou com a presente demanda na qual requereu indenização por danos morais e materiais em razão
do atraso na entrega das chaves do seu imóvel, argumenta que mesmo tendo realizado o pagamento de débitos em atraso junto à Apelada esta não lhe entregou as chaves do imóvel negando-se a imiti-lo na posse do bem, porém, o Apelante teve de suportar o pagamento de ta
x
as condominiais, IPTU além de aluguéis.

Assevera que ao prolatar a sentença o Juiz julgou parcialmente procedente os pedidos acostados na inicial, condenando a Apelada ao pagamento de danos materiais e morais decorrentes das despesas realizadas pelo Recorrente como também em danos morais.

Alega que no pertinente ao dano moral arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais) entende que devem ser majorados, sustentando que as provas constantes nos autos demonstram o dano suportado pelo Apelante em razão da conduta ilícita da Apelada causadora de perturbação injusta de sua paz.

Verbera que no caso há necessidade de majoração dos danos morais para que seja aplicado em patamar que atenta à razoabilidade evitando-se a repetição de condutas idênticas a situação narrada nestes autos

Assevera que o dano moral arbitrado em apenas R$ 3.000,00 (três mil reais), não é capaz de reparar os transtornos sofridos pelo Apelante

diante dos fatos ocorridos e, tampouco, serve como reprimenda à Apelada em relação ao ilícito perpetrado.

Requereu, ao final, o provimento do recurso para que o dano moral seja majorado para R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais), considerando estar demonstrado que o Apelante sofreu diante da má prestação de serviços pela Recorrida.

Em sede de contrarrazões as partes refutam as teses recursais da parte adversa requerendo o desprovimento de seus recursos.

É o Relatório.

Cuiabá,
10
de
janeiro
de 2023.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023